Tribunal: STJ
Processo: 1509865-08.2023.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095544 - SP(2025/0416672-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BRAVO MESSIAS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BELLINTANI DE OLIVEIRA - SP373331
BRUNO ROSSI SALVIANO - SP423792
LUCAS NEMER - SP406044
RAFAEL BARBOSA TEIXEIRA - SP530969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO
DE
MERA
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ, por ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial.
2.
No agravo regimental, a defesa sustenta ter havido
Fato relevante e tese defensiva.
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ pelo Tribunal de origem,
afirmando que as matérias deduzidas no recurso especial seriam de direito e consistiriam
em mera revaloração jurídica dos fatos descritos no acórdão recorrido, envolvendo
alegações de insuficiência probatória, ausência de estabilidade e permanência para o
delito do
da
desproporcionalidade da pena e aplicação do
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
redutor do
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e suficiente, o fundamento da decisão de inadmissibilidade que
aplicou a Súmula 7 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula 182 do STJ; e (ii)
saber se as teses relativas à insuficiência de provas, à configuração do delito do
da
art. 35
à desproporcionalidade da pena e à aplicação do redutor do
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
§ 4o, da mesma lei podem ser resolvidas apenas por revaloração jurídica dos fatos, sem
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55906451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9de827be-d24e-4c5a-a77a-12ced281d0af

4. A Corte reconhece que o agravo regimental preenche os pressupostos de
admissibilidade, mas verifica que, no mérito, as razões recursais limitam-se a reiterar as
teses do recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta, em que medida a
controvérsia poderia ser solucionada apenas mediante subsunção jurídica, à luz dos fatos
como fixados pelas instâncias ordinárias.
5. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, incumbe ao recorrente demonstrar, de
maneira específica, que não se pretende o revolvimento do acervo fático-probatório, ônus
que não foi cumprido, pois o agravante não procedeu ao necessário cotejo entre as
premissas fáticas do acórdão recorrido e a conclusão jurídica almejada.
6. As alegações de insuficiência probatória, de ausência de estabilidade e permanência
para a configuração do delito previsto no
da
de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
desproporcionalidade da pena e de cabimento do redutor do
§ 4o, da mesma lei
art. 33,
demandam, inevitavelmente, reexame dos elementos de prova, providência vedada na via
especial pela Súmula 7 do STJ.
7. Diante da mera reiteração de argumentos e da ausência de impugnação específica e
efetiva ao fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
subsiste a incidência da Súmula 182 do STJ, razão pela qual não há elementos aptos a
infirmar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ e
não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação de que a controvérsia comporta mera revaloração jurídica dos fatos exige
demonstração concreta de que a solução prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório, incumbindo ao recorrente afastar, de modo específico, a aplicação da Súmula
7 do STJ.
3. Discussões sobre insuficiência probatória, configuração do delito do
da
art. 35
desproporcionalidade da pena e aplicação do redutor do
§ 4o,
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
da mesma lei, em regra, demandam revolvimento de provas, o que é vedado na via
especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9de827be-d24e-4c5a-a77a-12ced281d0af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095544 - SP(2025/0416672-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BRAVO MESSIAS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BELLINTANI DE OLIVEIRA - SP373331
BRUNO ROSSI SALVIANO - SP423792
LUCAS NEMER - SP406044
RAFAEL BARBOSA TEIXEIRA - SP530969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO
DE
MERA
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ, por ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial.
2.
No agravo regimental, a defesa sustenta ter havido
Fato relevante e tese defensiva.
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ pelo Tribunal de origem,
afirmando que as matérias deduzidas no recurso especial seriam de direito e consistiriam
em mera revaloração jurídica dos fatos descritos no acórdão recorrido, envolvendo
alegações de insuficiência probatória, ausência de estabilidade e permanência para o
delito do
da
desproporcionalidade da pena e aplicação do
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
redutor do
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55906450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 09f4f540-d9cf-474b-8157-52379dfdd530

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e suficiente, o fundamento da decisão de inadmissibilidade que
aplicou a Súmula 7 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula 182 do STJ; e (ii)
saber se as teses relativas à insuficiência de provas, à configuração do delito do
da
art. 35
à desproporcionalidade da pena e à aplicação do redutor do
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
§ 4o, da mesma lei podem ser resolvidas apenas por revaloração jurídica dos fatos, sem
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte reconhece que o agravo regimental preenche os pressupostos de
admissibilidade, mas verifica que, no mérito, as razões recursais limitam-se a reiterar as
teses do recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta, em que medida a
controvérsia poderia ser solucionada apenas mediante subsunção jurídica, à luz dos fatos
como fixados pelas instâncias ordinárias.
5. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, incumbe ao recorrente demonstrar, de
maneira específica, que não se pretende o revolvimento do acervo fático-probatório, ônus
que não foi cumprido, pois o agravante não procedeu ao necessário cotejo entre as
premissas fáticas do acórdão recorrido e a conclusão jurídica almejada.
6. As alegações de insuficiência probatória, de ausência de estabilidade e permanência
para a configuração do delito previsto no
da
de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
desproporcionalidade da pena e de cabimento do redutor do
§ 4o, da mesma lei
art. 33,
demandam, inevitavelmente, reexame dos elementos de prova, providência vedada na via
especial pela Súmula 7 do STJ.
7. Diante da mera reiteração de argumentos e da ausência de impugnação específica e
efetiva ao fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
subsiste a incidência da Súmula 182 do STJ, razão pela qual não há elementos aptos a
infirmar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ e
não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55906450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 09f4f540-d9cf-474b-8157-52379dfdd530

2. A alegação de que a controvérsia comporta mera revaloração jurídica dos fatos exige
demonstração concreta de que a solução prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório, incumbindo ao recorrente afastar, de modo específico, a aplicação da Súmula
7 do STJ.
3. Discussões sobre insuficiência probatória, configuração do delito do
da
art. 35
desproporcionalidade da pena e aplicação do redutor do
§ 4o,
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
da mesma lei, em regra, demandam revolvimento de provas, o que é vedado na via
especial.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME BRAVO
MESSIAS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ (fls. 681-689).
Sustenta a defesa, em síntese, que houve impugnação específica ao
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à aplicação
da Súmula 7 do STJ, afirmando que as matérias veiculadas seriam de direito,
consistentes na revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de ausência de impugnação específica, uma vez que o agravante deixou de
infirmar adequadamente a incidência da
aplicada pelo Tribunal de origem
Súmula 7/STJ,
para inadmitir o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55906450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 09f4f540-d9cf-474b-8157-52379dfdd530

Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta que as matérias
discutidas não demandariam reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas
revaloração jurídica dos fatos. Todavia, verifica-se que tal alegação permanece genérica
e desacompanhada de demonstração concreta.
Com efeito, o agravante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no recurso
especial, afirmando, em abstrato, tratar-se de matéria de direito, sem proceder ao
indispensável cotejo entre as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e a
conclusão jurídica pretendida.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para afastar a
incidência da Súmula 7 do STJ, incumbe ao recorrente demonstrar, de forma específica,
que, mesmo à luz dos fatos tal como delineados pelas instâncias ordinárias, a
controvérsia pode ser resolvida mediante mera subsunção jurídica, sem necessidade de
revolvimento probatório.
Neste sentido:

"(...) 4. A simples afirmação de que se pretende apenas a
revaloração jurídica da conduta, sem indicação clara e objetiva de que a
solução da controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório e sem cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido,
não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A ausência de impugnação efetiva, específica e pormenorizada ao
fundamento de incidência da Súmula
atrai, por analogia, a
7/STJ
aplicação da Súmula
impedindo o conhecimento do agravo
182/STJ,
regimental no ponto. "
(AgRg no AREsp 3027757 / TO - 5a turma - rel. Ministra
Maria Marluce Caldas - j. 03.03.2026 - DJEN 12.03.2026)

No caso, contudo, o agravante não evidenciou de que modo as conclusões do
Tribunal de origem, que reconheceu a prática dos delitos com base no conjunto
probatório produzido, poderiam ser infirmadas exclusivamente por meio de revaloração
jurídica, sem incursão no acervo fático-probatório.
Ao contrário, as alegações relativas à insuficiência probatória, à ausência de
estabilidade e permanência para a configuração do delito do
da
art. 35
bem como à desproporcionalidade da pena e à aplicação do redutor
Lei n. 11.343/2006,
previsto no
§ 4o, da mesma lei, demandariam, inevitavelmente, reexame dos
art. 33,
elementos de prova dos autos, providência vedada na via especial.
Dessa forma, não tendo o agravante infirmado, de modo específico e
suficiente, o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, subsiste a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55906450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 09f4f540-d9cf-474b-8157-52379dfdd530

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de que a mera reiteração
de argumentos, desacompanhada de impugnação efetiva ao fundamento da decisão
agravada, impede o conhecimento do agravo.
Assim, não há elementos aptos a infirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 09f4f540-d9cf-474b-8157-52379dfdd530

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416672-7
AREsp 3.095.544 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087823120238260344 15090726920238260344 15098650820238260344
15106896420238260344 2023001382 87823120238260344
8782312023826034415090726920238260344
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME BRAVO MESSIAS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BELLINTANI DE OLIVEIRA - SP373331
BRUNO ROSSI SALVIANO - SP423792
LUCAS NEMER - SP406044
RAFAEL BARBOSA TEIXEIRA - SP530969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIELLY VENTURA FERNANDES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME BRAVO MESSIAS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS BELLINTANI DE OLIVEIRA - SP373331
BRUNO ROSSI SALVIANO - SP423792
LUCAS NEMER - SP406044
RAFAEL BARBOSA TEIXEIRA - SP530969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425<05254254@
2025/0416672-7 - AREsp 3095544 Petição : 2026/0013207-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:28
Código de Controle do Documento: D5B85C03-9D39-4B5B-B5E9-50694B9F9A0B